Tribunal: TJDFT
Processo: 0708316-25.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708316-25.2019.8.07.0001 RECORRENTE: DANIEL RODRIGUES MARINHO HONORIO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO. ROUBO. IMPOSSIBILIDADE. INTENÇÃO HOMICIDA. COMPROVAÇÃO. PROVA COESA E SUFICIENTE. DOSIMETRIA. TENTATIVA. FRAÇÃO. ITER CRIMINIS COMPLETAMENTE PERCORRIDO. MÍNIMA LEGAL. I – Comprovado nos autos, por prova firme, que o réu desferiu 3 (três) facadas contra a vítima, a fim de assegurar a subtração de um aparelho celular, não ocorrendo o resultado morte apenas porque ela foi socorrida em tempo hábil, está configurada a intenção homicida ou, no mínimo, a assunção do risco de sua ocorrência, o que se subsume ao delito de latrocínio tentado. II – No que concerne à quantidade de redução em face da tentativa, é consabido que a fração aplicada deverá levar em conta o iter criminis percorrido. Quanto mais atos de execução forem praticados e maior a proximidade da consumação, menor deve ser a redução. Ao contrário, quanto menos atos de execução cometidos e mais distante de se consumar o delito, maior deve ser a fração redutora. III – Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega, no recurso especial, que o acórdão recorrido, ao rejeitar pedido de desclassificação do crime de tentativa de latrocínio para o crime de roubo majorado, violou o artigo 18, inciso I, do Código Penal. No recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta contrariedade ao artigo 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal, argumentando que não foram examinadas as peculiaridades do dolo, pois sua intenção era de apenas roubar o celular. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 18, inciso I, do CP. Isso porque a revisão do julgado, para fins de desclassificação do delito, demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência obstada pelo verbete sumular 7 do STJ, consoante o decidido no AgRg no AREsp 1698767/SP, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, DJ-e de 14/9/2020. O recurso extraordinário, por sua vez, também não deve prosseguir, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à alegação da existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão impugnado não apreciou a controvérsia à luz do artigo 5o, inciso XLVI, da CF. Além disso, não foram opostos embargos de declaração com este intento. Assim, é correto concluir pela ausência de prequestionamento, nos termos dos enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Saliente-se que a suposta violação ao texto constitucional seria reflexa, pois está a depender da interpretação de legislação infraconstitucional, bem como da ampla cognição do acervo probatório dos autos, providência vedada pelo verbete sumular 279 da Suprema Corte (ARE 1236483 AgR, Relator Ministro EDSON FACHIN, DJ-e de 4/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015